Tribunal: TJMT
Processo: 1040795-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040795-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACY INACIO DA SILVA - CPF: 890.884.331-00 (RECORRENTE), IRINEU P BORBA FILHO - CPF: 274.915.521-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040795-16.2021.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Recorrido(s):
Joacy Inacio da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28.02.2023

Ordem na pauta: 93

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – FINANCIAMENTO E GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INADIMPLÊNCIA DE TRIBUTOS – PROTESTOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE BANCÁRIO – MERO FINANCIADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar sua aquisição.

Assim, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição bancária que entabula transação financeira com o comprador, a autorizar a inclusão desta no polo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento de multas e tributos incidentes sobre o veículo, posteriormente à alienação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinou a transferência
de titularidade, para o seu nome, do veículo VW/GOLF 2.0, placa NJV 7777, RENAVAM 00938548727,
cor preta
, bem como dos débitos referentes a tributos, taxas e penalidades de trânsito decorrentes da propriedade do automóvel, desde a data da realização de financiamento do bem pela instituição financeira ré, em 24.05.2013, bem como condenou a mesma ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sob argumento de que não possui responsabilidade pela ausência de transferência do veículo, visto que a aquisição se deu por interposta pessoa - FRANCISCA ALEXANDRINA DE QUEIROZ COSTA - sendo que esta deixou de entregar os documentos necessários à formalização da transação junto ao órgão de trânsito e transferência do bem.

Por fim, alega que seria ônus do autor, como alienante, proceder à comunicação da venda perante o DETRAN, encargo do qual não teria se desincumbido, motivo pelo qual não haveria que se falar na responsabilização do demandado.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 136939227.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré, ora recorrente, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da Constituição federal), bem como não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional pra proteger, resguardar ou conservar o seu direito.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de conexão, também aventada pela recorrente, quanto ao processo de n. 1033365-13.2021.8.11.0001, pois em que pese se tratar de idêntica ação, como indicado pela demandante, já fora sentenciado, sendo o processo extinto sem resolução de mérito.

O autor, ora recorrido, defende a irregularidade da conduta da ré, eis que, por suposta desídia do banco em promover a transferência de titularidade do veículo financiado, teve o seu nome inscrito em dívida ativa pela falta de pagamento dos impostos relativos ao bem, além de receber multas de trânsito cometidas após a alienação.

Embora a transferência da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

A esse respeito, é certo que o art. 134 do CTB, consoante redação vigente à época dos fatos da inicial, outorgava ao antigo proprietário o ônus de realizar a comunicação de venda do veículo em 30 (trinta) dias.

Essa imposição legal, contudo, não afasta o dever do novo proprietário de realizar a transferência do automóvel adquirido junto ao DETRAN, procedendo à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, §1o, do CTB.

Neste caso, porém, a demanda é movida em desfavor do agente bancário, este que não figurava como adquirente ou novo proprietário do bem, mas mero intermediador financeiro da avença.

A respeito das relações de compra e venda de veículos mediante financiador bancário, a jurisprudência do C. STJ há muito estabeleceu-se no sentido de que
não há vínculo entre o contrato de compra e venda e o de financiamento com alienação fiduciária feito para se adquirir o bem
, situação que somente vem sendo mitigada nas hipóteses em que a instituição financeira está vinculada à concessionária do veículo - os denominados bancos de montadora, o que não ocorre na espécie (STJ - REsp: 1738966 RJ 2018/0103870-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018).

No caso, existem duas relações contratuais distintas: uma de compra e venda de veículo entre o autor e a concessionária/adquirente e outro entre o adquirente e a instituição financeira, para a concessão de financiamento ao pagamento do veículo.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante da autonomia dos negócios, inexiste vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira, em relação ao contrato de financiamento, a justificar a inclusão desta no polo passivo de demanda destinada a exigir a regularização da propriedade no órgão de trânsito, porque esta obrigação decorre da avença firmada entre o autor e a concessionária de veículo ou particular adquirente, e não guarda relação com o contrato de financiamento.

Igualmente, não incide na hipótese a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de negócios jurídicos distintos e independentes, não havendo relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de veículo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem, nos moldes dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que entende não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição.

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1339604/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 24/05/2019)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - COBRANÇA, PELO ANTIGO DONO, DE MULTAS E ENCARGOS FISCAIS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA, EMPRESTOU AO ADQUIRENTE OS RECURSOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL - INEXISTÊNCIA -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Havendo a concessão de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo, tem-se a existência de dois negócios jurídicos autônomos: (a) o de compra e venda, firmado entre o alienante e o adquirente e (b) o de mútuo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre o adquirente e a instituição financeira.

2.
Ante a autonomia dos negócios, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira a autorizar a inclusão desta no pólo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento das multas e tributos incidentes sobre o veículo posteriormente à alienação
.

3. É desinfluente a ausência de registro, no DETRAN, da transferência do veículo ou da garantia fiduciária, pois esses atos jurídicos nasceram de relações jurídicas das quais jamais foram, concomitantemente, partes a instituição financeira e o alienante.

4.
O banco que, com garantia de alienação fiduciária, financia a aquisição de um veículo sem o registro da transferência e da propriedade fiduciária no DETRAN não é parte legítima para ação movida pelo antigo proprietário, que busca o pagamento dos débitos fiscais e de multas contraídos após a venda . 5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.025.928/RS, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe de 8/6/2009).

Neste caso, portanto, os fatos descritos nos autos poderiam ensejar a interpelação direta da pessoa física adquirente do veículo, enquanto destinatária da norma legal que lhe obriga à transferência do bem, inexistindo, porém, substrato à responsabilização do banco réu, que atuou como mero agente financiador da transação, pela anotação de propriedade junto ao órgão de trânsito, quiçá pelos tributos e penalidades incidentes sobre o bem após a alienação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023